Tribunal: TJDFT
Processo: 0749015-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão na análise dos valores depositados nas contas bancárias das partes, além de obscuridade e contradição na aplicação do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), além do pedido subsidiário de produção de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível formular pedido de produção de prova pericial em sede de embargos de declaração, ante a evidente inadequação da via eleita.
4. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
5. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
6. No caso, ao contrário do que alega a embargante, foram considerados os valores depositados nas contas de ambas as partes, além da compensação com o valor relativo ao financiamento da Previnorte.
7. Afastam-se as alegações de contradição e obscuridade, uma vez que a apelante deixou de apontar, especificamente, qual seria o erro na forma de cálculo do autor/apelado, que, por sua vez, seguiu os parâmetros definidos na sentença que efetivou a partilha dos bens móveis e imóveis do ex-casal.
8. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos, em parte, e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.